Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702706-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THARSIS LISBOA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tharsis Lisboa Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (processo n. 0719121-78.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consubstanciado na suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou o autor, ora agravante, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, determinando sua participação nas fases subsequentes, com reserva de vaga. Em suas razões recursais (ID 43078027), o agravante alega que, após aprovação nas fases concernentes às provas objetiva, discursiva e prática de digitação, foi injustamente considerado inpato na fase de exames biométricos e avaliação médica do aludido certame, regido pelo Edital n. 1/PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Expõe que a junta médica apresentou a seguinte justificativa ao concluir pela sua inaptidão: “o candidato apresenta discopatia L5-S1 e joelho direito com rotura complexa do menisco lateral com acometimento da borda livre e extrusão associada e lesão prévia do ligamento cruzado anterior”. Sustenta que os laudos médicos juntados aos autos, elaborados por médico ortopedista e fisioterapeuta, demonstram que o candidato possui plenas condições físicas para exercer as atividades decorrentes do cargo de Escrivão de Polícia. Discorre que “examinar imagens se mostra totalmente diverso de efetivamente examinar o paciente, proceder com exames físicos e clínicos que possuem o condão de identificar a exata condição da pessoa sujeita à consulta”. Aponta que as atribuições do cargo de Escrivão de Polícia Civil são prioritariamente administrativas e cartorárias. Comenta que, nos termos do edital e da Portaria n. 6, de 27 de janeiro de 2016 da PCDF, bem como à luz do art. 50, III, da Lei n. 9.784/99, a junta médica deve apresentar parecer motivado e conclusivo sobre eventuais condições incapacitantes dos candidatos em cotejo com as atribuições do cargo, apondo-se a assinatura de todos os especialistas integrantes. Abaliza que o Juízo de origem considerou que os efeitos da tutela vindicada são irreversíveis, mas o autor, ora recorrente, não objetiva, em sede liminar, a posse no cargo público, mas apenas a participação nas demais etapas do certame, o que não acarretará qualquer prejuízo à Administração Pública. Assinala que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 485, sob o rito da repercussão geral, não se relaciona com a hipótese discutida nos autos, pois não se impugna questão ou critério de correção utilizado pela banca examinadora. Acrescenta que não busca que o julgador adentre no mérito administrativo do ato que o eliminou do certame, porquanto requer análise sob a ótica da legalidade do reportado ato. Indica julgados do TJDFT que entende amparar seus argumentos. Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (...) assegurar que o Agravante não seja excluído do certame de Escrivão da Polícia Civil do DF, sendo suspenso o ato de sua eliminação, podendo participar das demais fases do concurso, com reserva de vaga, inclusive, no Curso de Formação, caso esteja classificado dentro do número de vagas previsto em Edital. Outrossim, requer-se, desde já, a submissão do Autor/Agravante às fases que eventualmente não tenha participado até que esteja em situação totalmente equivalente aos demais candidatos ou então que medidas práticas sejam adotadas pelos Requeridos para que o Agravante não seja prejudicado pela sua ilegal eliminação do certame, de forma a aplicar todas as fases em que esteve impossibilitado de participar; No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. Sem recolhimento de preparo recursal, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relato do necessário. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, vale transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão agravada: Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 18/12/2022 por Tharsis Lisboa Martins em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). O autor alega que “(...) se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1/PCDF, de 03 de dezembro de 2019 (Anexo 5) (...)”, que “(...) participou do mencionado certame na condição de negro, na forma da Lei no 12.990/2014, logrou êxito nas etapas objetiva (conhecimentos básicos e específicos), discursiva e prova prática de digitação. 13. Por ter logrado êxito em tais etapas, foi convocado para a etapa seguinte, ou seja, exames biométricos e avaliação médica, vide Anexo 6. Entretanto, em tal fase do certame, o Autor, mesmo após apresentação de toda a documentação necessária para continuidade no certame (Anexo 7), fora declarado inapto (...)” (id n.o 145596726, p. 4). Afirma que “(...) o indeferimento promovido pelo CEBRASPE é totalmente equivocado e viola comezinhos princípios constitucionais e infraconstitucionais, além de contrariar disposições legais aplicáveis à espécie.” (id n.o 145596726, p. 5). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da Fazenda Pública, no sentido da “(...) suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou o Autor do concurso da PCDF e o declarou inapto (exames biométricos e avaliação médica), de forma que este seja submetido incontinenti à fase subsequente (prova de capacidade física) e às demais em caso de aprovação, inclusive do Curso de Formação, com a devida reserva de vaga;” (id n.o 145596726, p. 21, Seção V, letra “a”). No mérito, pleiteia que “Seja confirmada a tutela de urgência, anulando-se o ato administrativo que culminou com a eliminação do Autor do certame e o declarou inapto, de maneira que este possa participar de todas as demais fases do concurso público, devendo haver, inclusive, reserva de vaga para o Curso de Formação, caso este venha a ter êxito nas demais fases do certame;” (id n.o 145596726, p. 22, Seção V, letra “d”). A petição inicial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos em 19/12/2022. É o relatório. Decido. Preliminarmente, vale consignar que a decisão interlocutória de id n.o 145647967 merece ser reconsiderada, já que logo após a prolação do referido decisum, o autor encaminhou a petição de id n.o 145656396, por meio da qual ajustou (com amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT) o valor da causa para um quantum que supera o patamar fixado no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009. Doravante, passa-se a apreciação do pedido antecipatório. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considerá-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, assim como não diz respeito a presença de erro grosseiro em enunciado de questão, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apta a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Em outras palavras, em sede sumária, não se vislumbrou a ilegalidade do ato administrativo a ponto de fazer exsurgir o pedido liminar. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, (i) RECONSIDERO a decisão de id n.o 145647967, de sorte a presente demanda permanecerá tramitando neste órgão jurisdicional; (ii) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada; e (iii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para deferimento parcial do pedido liminar, pois existem dúvidas sobre a (in)aptidão do autor/recorrente para exercer as atribuições do cargo de Escrivão da Polícia Civil. Conforme de observa do ID 43078029, p. 110, a junta médica considerou que “O(A) candidato(a) apresenta Discopatia L5-S1 e joelho direito com rotura complexa do menisco lateral com acometimento da borda livre e extrusão associada, e lesão prévia do ligamento cruzado anterior, confirmadas por ressonância magnética”. Na oportunidade, a junta comunicou que a referida condição: “a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo”. Por essas razões, o autor/agravante foi considerado inapto na avaliação médica, com base nos subitens 13.7.3, 13.7.3.1 e 13.10.2, alíneas 101, 104 e 108, do Edital em referência. Contudo, foram juntados aos autos relatórios elaborados por médico especialista em ortopedia e traumatologia, bem como por fisioterapeuta, que atestam inexistência de limitações para realização de atividades físicas ou laborais (ID 43078029, p. 111-116). Assim, considerando a controvérsia entre o laudo da equipe médica formada pela banca examinadora e os relatórios médicos e fisioterapêuticos que acompanham a petição inicial, constata-se plausibilidade do direito defendido pelo autor/agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação do autor/agravante, o qual, após a devida instrução probatória, poderá, eventualmente, ser considerado apto a assumir o cargo. Nesse sentido, é relevante destacar trecho da fundamentação apresentada na decisão monocrática proferida em 27/7/2022 pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira, desta 2a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento n. 0724675-48.2022.8.07.0000, que trata sobre caso semelhante: (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, malgrado esteja previsto no edital de abertura do certame a eliminação do candidato considerado inapto nos exames biométricos e avaliação médica, verifica-se a existência de laudos médicos apontando a plena saúde física do agravante, o que torna controversa a questão. A banca examinadora considerou o agravante inapto por ser portador de trombocitose, condição essa constante de laudo hematológico. Confira: “o candidato apresenta trombocitose sustentada, conforme descrito na avaliação apresentada tempestivamente por ocasião da avaliação médica (laudo hematológico emitido no dia 24/06/22, em que afirma-se que o candidato é portador de trombocitose sustentada em investigação, sendo solicitado a pesquisa de mutação no gene JAK2 – investigação de Policitemia Vera – e biópsia de medula óssea, não sendo, portanto, possível estimar prognóstico por ora). A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 127, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr Paula Zeni Miessa Lawal CRM/DF 24100”. O agravante, por sua vez, colacionou, além de laudos médicos de diversas especialidades atestando seu bom estado de saúde, parecer emitido por hematologista, no qual se afirma que, embora portador de Trombocitemia Essencial, do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas (ID 131811559, origem): “Paciente de 35 anos (...), portador de Trombocitemia Essencial – trombocitose sustentada, causas secundárias descartadas, mutação no gene JAK2 V617F positiva em exame de 05/07/2022. Pela estratificação de risco, o paciente é de bom prognóstico, possuindo baixo risco de evento tromboembolico - fará uso de ácido acetilsalicílico 100 mg contínuo e ficará em acompanhamento com a Hematologia. Não há indicação de terapia citorredutora por ora. Do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas”. A princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo a banca de concurso público, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, contudo, vislumbram-se elementos pré-constituídos capazes de alçar dúvida significativa sobre a inaptidão ou não do candidato, haja vista a divergência entre a conclusão do exame admissional e dos relatórios médicos apresentado pelo autor. Diante desse quadro, e havendo a possibilidade de, quando do julgamento do mérito após realização de perícia médica, se chegar à conclusão de ser o agravante apto ao cargo almejado, prudente que ele prossiga no certame, sendo submetido às demais fases, sob pena de perda do objeto da presente demanda. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante, permitindo sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice. (...) Ante o exposto, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar suspensão do ato de eliminação do agravante no concurso público em referência e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice. Confiro força de mandado a esta decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora